Tribunal: TJSP
Processo: 1017344-73.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017344-73.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000987732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017344-73.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargada JANICE VASCONCELOS DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017344-73.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 2/5
Voto: 45975
Embargos de Declaração Cível No: 1017344-73.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embargado: Janice Vasconcelos de Azevedo
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Tam Linhas Aéreas S/A opõe estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 169/177, que deu parcial provimento ao recurso da autora e
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela companhia aérea,
majorando o 'quantum' indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00. A
embargante requer a reforma da decisão, aduzindo a existência de obscuridade
no v. Acórdão e repisando as teses suscitadas nas razões recursais. No mais,
busca o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do mérito decidido no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017344-73.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 3/5
Acórdão de fls. 169/177, que deu parcial provimento ao recurso da autora e
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela companhia aérea,
majorando o 'quantum' indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00.
Para tanto, aduz a existência de obscuridade no v. Acórdão e
repisa as teses suscitadas nas razões recursais.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma nova
apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e está amparada no
conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“(...) Embora a ré tenha afirmado que o voo atrasou em razão da
necessidade de problemas técnicos na aeronave, a mesma não logrou êxito em comprovar tal fato
por meio de qualquer documento idôneo, ônus que recaía sobre a mesma, a teor do que dispõe o
art. 373, II, do CPC.
Com efeito, as telas do sistema da ré não são suficientes a comprovar a
necessidade de manutenção não programada da aeronave ou comprovar os problemas técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017344-73.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 4/5
que impedissem a operação normal do voo. O atraso do voo ficou sem qualquer justificativa
idônea, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
É certo, diante do ocorrido, que houve falha na prestação do serviço da ré,
que não garantiu a pontualidade e a segurança esperada pelo consumidor que optou por
adquirir seus serviços.
Em relação aos danos morais, a responsabilização do agente causador
opera-se por força do simples fato da violação, cuja prova conforma-se com a mera demonstração
do ilícito (damnum in re ipsa). Aliás, os transtornos delineados nos autos superam, em muito,
os meros aborrecimentos do cotidiano.
O atraso de cerca de 47 horas e a ausência de assistência à autora, que
estava acompanhada de neta de 2 anos, são fatos suficientes a comprovar a falha na prestação
de serviço de transporte, sendo os passageiros submetidos a estresse psicológico, constrangimento,
desalento, transtornos e desconforto, que constituem causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil também impõe à companhia
aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos causados aos passageiros..” [fls.
171/172].
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017344-73.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 5/5
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica